Tribunal: TJDFT
Processo: 0748560-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748560-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE(S): EDSON PEDRO DA FONSECA, EDSON SAMPAIO, EDIVAM DE BARROS FONSECA, ELI ANTONIO CABRAL, ELIAS ESCOLA, ELUCAS DE PAULA, ENILSON PAULO DOS SANTOS, ERCILIO GOMES DA SILVA, ERONDINA MAIA RIOS E CAMARA, ESPERIDIAO BIANO DOS SANTOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Sampaio, Elucas de Paula, Enilson Paulo dos Santos, Edivan de Barros Fonseca, Edson Pedro da Fonseca, Ercilio Gomes da Silva, Eli Antônio Cabral, Elias Escola, Esperidião Biano dos Santos e Erondina Maia Rios e Câmara contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva intentado contra Serviço de Limpeza Urbana – SLU (processo n. 0710966-62.2017.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada para: a) limitar a compensação do valor devido aos exequentes até a implementação da reestruturação de carreira; b) determinar que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora sob o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir de 2009, sendo, quanto ao período anterior, atualizados pela Taxa Referencial e acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m.; e c) condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, a diferença apurada. Em suas razões recursais (ID 21310009), os agravantes aduzem que houve indevido reconhecimento à compensação, em inobservância à coisa julgada e à diretriz perfilhada na Súmula Vinculante n. 51, pois se admite apenas a compensação de valores referentes a período posterior à formação do título executivo. Argumentam que não consta qualquer autorização de compensação no título exequendo, tampouco houve alegação neste sentido na fase de conhecimento. Abalizam que se pode alegar a compensação na fase de cumprimento de sentença caso se evidencie impossibilidade de fazê-lo na fase de conhecimento, o que não se trata da hipótese dos autos. Defendem que, à luz do Tema n. 810, julgado sob o rito da repercussão geral, e do Tema n. 905 do c. STJ, referente aos recursos especiais repetitivos, “não há que se falar em aplicação da TR no período anterior ao ano de 2009, eis que a matéria encontra-se pacificada aplicando, também, o IPCA-E no período anterior ao ano de 2009”. Discorrem que a condenação relativa à verba honorária pode resultar importe que supere o valor do crédito devido aos exequentes. Sustentam que não previam a realização de compensação à época da apresentação dos cálculos no cumprimento de sentença, porquanto não prevista no título executivo, revelando-se descabido constatar a sucumbência da parte exequente. Apontam que a modificação do montante ocorreu em virtude de decisão superveniente no transcurso do feito. Narram que, ainda que se entenda aplicável a sucumbência, exsurge necessária a fixação da verba honorária com esteio na equidade, com o fito de evitar excessos. Assim, pugnam pela reforma da r. decisão, para que seja: a) afastada a possibilidade de compensação; b) aplicada o IPCA-E para todo o período, a título de correção monetária; e c) afastada a condenação referente à verba honorária ou, subsidiariamente, fixada com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Preparo recolhido ao ID 21310011. Contraminuta ao ID 23020320. Em razão da prevenção verificada por força do julgamento da APC n. 0710966-62.2017.8.07.0018, os autos vieram a esta Relatoria. Intimados para se manifestarem quanto ao AI n. 0704499-82.2021.8.07.0000 (ID 24901751), o agravado peticionou ao ID 25094859 e os agravantes ao ID 25248127. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva intentado contra Serviço de Limpeza Urbana – SLU (processo n. 0710966-62.2017.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada para: a) limitar a compensação do valor devido aos exequentes até a implementação da reestruturação de carreira; b) determinar que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora sob o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir de 2009, sendo, quanto ao período anterior, atualizados pela Taxa Referencial e acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m.; e c) condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, a diferença apurada. Em suas razões recursais, os exequentes requerem a reforma da r. decisão, para que seja: a) afastada a possibilidade de compensação; b) aplicada o IPCA-E para todo o período, a título de correção monetária; e c) afastada a condenação referente à verba honorária ou, subsidiariamente, fixada com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Da consulta ao sistema informatizado desta e. Corte, averigua-se que a decisão vergastada também foi objeto de irresignação pelo Distrito Federal no AI n. 0704499-82.2021.8.07.0000 e, à ocasião do julgamento pela e. 3a Turma Cível na 14a Sessão Ordinária Virtual, deu-se provimento ao recurso para: “a) acolher, na íntegra, a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Distrito Federal e, assim, reconhecer a compensação havida entre o valor do reajuste específico de mesma natureza, previsto no Decreto no 12.947/1990 e o percentual de 84,32%, nos termos da fundamentação acima alinhada, como for apurado por cálculos e b) afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de advogado referentes à fase de cumprimento de sentença”. Confira-se, por pertinente, a ementa do aludido julgado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DOS RESJUSTES. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS CREDORES AFASTADA. 1. Na presente hipótese o Distrito Federal pretende obter o reconhecimento da compensação, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos reajustes concedidos previamente ao ajuizamento da ação. 2. As obrigações estabelecidas na sentença condenatória, ora estipuladas na fase de cumprimento de sentença, já estão objetiva e subjetivamente delimitadas. 3. A sentença que ora se encontra na fase de cumprimento limitou-se a condenar o Distrito Federal ao: a) pagamento do valor correspondente ao IPC instituído pela Lei local n° 38/1989, revogada pela Lei n° 117/1990; e b) pagamento dos reflexos, nas demais parcelas salariais como 13° (décimo terceiro) salário, férias e horas extras, decorrentes da condenação. Na ocasião, determinou ainda que os efeitos da condenação deveriam ser estendidos até o dia 31 de dezembro de 1990, sem prejuízo da correção monetária total dos valores, a partir do inadimplemento de cada parcela e de juros de mora a contar da data da citação. 4. As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passaria a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste aos vencimentos dos servidores públicos distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 4.1. A Lei local no 117/1990 alterou também a forma de correção do valor das remunerações com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser procedido nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 4.2. Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei local no 4, de 28 de dezembro de 1988. 4.3. O reajuste efetivo foi fixado por meio do Decreto local no 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991. 5. A análise da questão suscitada na fase de cumprimento de sentença não configura ofensa à coisa julgada, pois no presente caso a matéria relativa à compensação de reajustes, estabelecida no art. 2o da Lei no 117/1990, não fora suscitada pelas partes nas fases que antecederam o trânsito em julgado da sentença condenatória. 6. No caso em exame os percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras, como reposição da inflação ocorrida no ano de 1990. 7. A matéria debatida no Resp no 1.318.515-AL refere-se, dentre outras, à questão referente à extensão da eficácia da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares pelas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 aos servidores civis federais, com o debate a respeito da compensação, ou não, dos montantes devidos com o valor da denominada Retribuição Adicional Variável prevista na Lei no 9.624/1998. 7.1. O montante da recomposição salarial determinada nas leis mencionadas também poderá sofrer compensação com os valores dos reajustes anteriormente concedidos, pois existem elementos concretos nas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 para que sejam calculados os percentuais a serem efetivamente aplicados a cada servidor. A esse respeito deve ser observado o teor do enunciado no 51 da Súmula Vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal. 8. Houve delimitação expressa do alcance da condenação em exame no julgamento do Recurso Extraordinário manejado pelas agravantes nos acórdãos 418.812-1 (Agr no RE) e 418.812 (EdAgR no RE) proferidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Id. 20829069 e Id. 20829092, nos autos no 0001269-81.1.1995.8.07.0001). 9. É curial que antes do ajuizamento da ação os mencionados percentuais concedidos judicialmente foram compensados com os reajustes de mesma natureza conferidos a partir da edição da Lei local no 117/1990, em razão das normas que passaram a reger as situações futuras, o que, insista-se, não foi afastado, nem mesmo implicitamente, na sentença condenatória. 10. O cumprimento da sentença condenatória sem o necessário reconhecimento e declaração da compensação havida com os reajustes procedidos após a edição da Lei local no 38/1989, acarretaria situação insustentável, pois permitiria que os servidores mantivessem todas as vantagens pecuniárias decorrentes da legislação anterior mescladas às determinadas pela nova legislação. 11. A aplicação em duplicidade de duas modalidades de reajuste viola a cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 12. A impugnação ao cumprimento de sentença reveste-se de natureza de incidente processual e o seu acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação ao pagamento de honorários de advogado. 13. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1340617). A par de tal quadro, em decorrência do julgamento prolatado por órgão colegiado deste Tribunal, constata-se que houve substituição da decisão impugnada, no que foi objeto do recurso, nos termos do art. 1.008 do CPC[1]. Logo, depreende-se que as questões concernentes à compensação e, por consectário, ao índice de correção monetária aplicável às diferenças foram substituídas pelo acórdão exarado pela 3a Turma Cível no AI n. 0704499-82.2021.8.07.0000, não alcançando conhecimento neste recurso de agravo de instrumento. Do mesmo modo, com o acolhimento integral da impugnação apresentada pelo Distrito Federal em razão do provimento do AI n. 0704499-82.2021.8.07.0000, modificar-se-á a verba honorária devida pelos exequentes, outrora fixada pelo Juízo de origem em 10% (dez por cento) sobre a diferença apurada (proveito econômico obtido) e objeto de inconformismo neste recurso, ocasião na qual poderá apresentar eventual inconformismo, caso queira. Ressalta-se que, nos termos do art. 81, § 4o, do RITJDFT[2], ante a ausência de reconhecimento da prevenção naqueles autos até o início do julgamento do AI n. 0704499-82.2021.8.07.0000, houve prorrogação da competência à 3a Turma Cível especificamente quanto ao reportado recurso, tratando-se de questão preclusa. Sobre o assunto, divise-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Inviabilidade do exame da prevenção, eis que o suplicante somente formulou a arguição após a interposição do agravo interno que aviou contra a decisão que lhe foi desfavorável, quando a questão já se encontrava preclusa, nos termos do art. 71, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (...) (AgInt no REsp 1495339/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) 3. Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida, de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público, até o início do julgamento.